Tribunal: TJDFT
Processo: 0025053-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. APLICAÇÃO. DANOS EMERGENTES. CABIMENTO.
1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, uma vez que as empresas que visam lucro com a construção e venda de imóveis residenciais se enquadram no conceito de fornecedoras.
2. É cabível a rescisão contratual do promitente comprador diante do inadimplemento do vendedor, em face da indisponibilidade do imóvel objeto do contrato.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
4. Constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, de caráter compensatório, por constituir-se em pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afasta-se o pagamento de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal.
5. São cabíveis danos emergentes diante de defeitos do imóvel descritos e reconhecidos no laudo de vistoria de entrega das chaves e não reparados pela empresa construtora.
7. Recurso do apelante/autor conhecido e desprovido.
8. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido.